Tribunal: TJDFT
Processo: 0013865-38.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59, CAPUT, DA LEI N. 7.357/1985. BENS DA DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO NÃO LOCALIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. PROVIMENTO N. 9/2010. CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para execução de cheque é de 06 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985.
2. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no RESP 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.
3. Quando o prazo da prescrição intercorrente se consumar durante a vigência do CPC de 1973, não se aplicam as disposições contidas no CPC de 2015 sobre a matéria.
4. É dispensável a prévia intimação da parte para impulsionar o feito na hipótese de prescrição intercorrente.
5. Recurso desprovido.